Tribunal: TJPA
Processo: 0802246-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802246-61.2022.8.14.0401

APELANTE: JONILDO DA SILVA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL
. COMPORTAMENTO SUSPEITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
, objetivando
, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a busca pessoal realizada no apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iv) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (v) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Revista pessoal que se deu em via pública e com base em fundadas suspeitas de que o réu estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito, notadamente diante do seu comportamento duvidoso, ao descartar uma sacola que trazia consigo assim que se deparou com uma guarnição da Polícia Militar, a qual fazia ronda ostensiva em uma zona de alta periculosidade, após denúncias de tráfico de drogas. Precedentes do STF e do STJ.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo

– atestando que a substância pastosa esbranquiçada contida nas 108 (cento e oito) “petecas” encontradas em poder do apelante, pesando 204,300g (duzentos e quatro gramas e trezentos miligramas), era cocaína -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando tanto o pleito absolutório como o de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

5.
A natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade (204,300g), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

6. A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JONILDO DA SILVA MARQUES, termo no ID – 14254061,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (ID – 14254057), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 16329484), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal a que foi submetido e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (ID – 16329486), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 16883366, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Sobre o procedimento de busca pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Como se vê, o legislador deixou a critério do agente policial avaliar a situação de “fundada suspeita”, o que, obviamente, não quer dizer que o policial pode agir de forma arbitrária, mas que é permitido realizar a diligência da busca pessoal quando se convencer da existência de indícios da prática de crime.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos,
policiais militares realizavam ronda ostensiva às proximidades do “Morro dos Macacos”
, nesta Cidade,
área de alta periculosidade
,
após denúncias de tráfico de drogas
,
quando avistaram o acusado
, ora apelante,
que, ao ver a guarnição policial, arremessou a sacola que trazia consigo para longe
. Ato contínuo, os agentes de segurança foram buscar o saco e encontraram entorpecentes em seu interior.

Conclui-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, não havendo que se falar em ilicitude da busca pessoal, pois ela
se deu em via pública e com base em fundadas suspeitas de que o recorrente estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito
, notadamente
diante do seu comportamento suspeito
, descartando a sacola que trazia em um local conhecido por sua periculosidade.

É a jurisprudência recente do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA
. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...)

3.
A atitude suspeita do acusado, que dispensou a sacola que carregava e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes
(164 pinos de cocaína, pesando em torno de 108 gramas, 43 porções de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando em torno de 82 gramas e 3 pedras de cocaína processada na forma de crack, com peso aproximado de 0.3 grama).

4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
.

5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos.”
(STF, ARE 1.463.251 / RS, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 20/05/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PINOS DE COCAÍNA COM INSCRIÇÕES ALUSIVAS À FACÇÃO CRIMONOSA. BUSCA PESSOAL DENTRO DA LEGALIDADE
. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal foi justificada pela fundada suspeita, evidenciada pelo descarte de sacola contendo drogas em local de tráfico
.

4.
A jurisprudência do STJ admite busca pessoal sem mandado em casos de fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP
.

5. A abordagem foi considerada legal, pois os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, com base em indícios concretos.

6.
A busca pessoal foi motivada pelo descarte de sacola
, na qual encontrou-se tubos contendo cocaína, com insigna de Facção Criminosa, mesmo produto encontrado em revista pessoal do paciente.

IV. Dispositivo

7. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 929.936 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 14253968) o seguinte:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00538/2022.100031-0, juntada aos autos, que no dia 10/02/2022, por volta de 09h, policiais militares apresentaram o denunciado JONILDO DA SILVA MARQUES, perante a Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 108 (cento e oito) “petecas” de COCAÍNA.

Policiais militares estavam em ronda ostensiva no bairro do Tapanã e, quando transitavam pela Rua Liberal, CEP 66825-230, avistaram o denunciado em via pública, o qual foi flagrado portando 108 (cento e oito) “petecas” de substância semelhante à cocaína. Ao ser questionado, o denunciado confessou que o material entorpecente era de sua propriedade. Dessa forma, foi conduzido à Delegacia do Tapanã.

As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. (...)”
(grifo nosso)

O réu acusado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 14254057), contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, laudo pericial de análise de droga de abuso provisório, todos constantes do ID – 14253907, e
laudo toxicológico definitivo nº 2022.01.000935-QUI
(ID – 14253977), atestando que a substância pastosa de coloração esbranquiçada contida nas
108 (cento e oito) “petecas”
encontradas em poder do apelante, pesando
204,300g
(duzentos e quatro gramas e trezentos miligramas), era
COCAÍNA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares BALBINO CORREA JUNIOR e HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS relataram que, após receberem denúncias de tráfico de drogas, estavam em ronda às proximidades do “Morro dos Macacos”, local de alta periculosidade, quando avistaram o recorrente, o qual, ao perceber a presença da guarnição, jogou uma sacola que trazia consigo. Disseram, ainda, que, conseguiram apreender a referida sacola e lá encontraram entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos a ele imputados e aduziu que a droga apreendida foi plantada pelos agentes de segurança. Contudo tais alegações encontram-se completamente isoladas nos autos, não havendo nada além da palavra do denunciado a ampará-las.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes
, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína
,
fracionada em
pequenas porções do tipo
“petecas”
,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “transportava” e “trazia consigo” a cocaína apreendida.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido, entendimento pacífico de diversos Tribunais, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a
natureza dos entorpecentes apreendidos
(cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade
(108 “petecas” pesando 204,300g), por si sós,
justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo
, conforme o disposto no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
.

Logo, mantenho

a pena-base do réu em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável, a qual, aliás, restou definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Preservo, ainda, o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

4 – DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
. Explico.

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)
. Sentença condenatória.
Pedido da defesa para o afastamento da pena de multa. Impossibilidade de isenção da sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Precedentes
. Sentença integralmente mantida. Recurso improvido.” (TJ/SP, APR 1501975-40.2022.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 19/10/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 22/05/2025